Tribunal: STF
Processo: RHC 80437
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: Condenação por calúnia, à pena de um ano e
dois meses de detenção.
Extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, ante o decurso de mais de quatro anos, a
partir da publicação da sentença (artigos 109, VI e 117, IV, ambos
do Código Penal).
Habeas corpus concedido de ofício, para a finalidade
supra, prejudicado, em conseqüência, o pedido.